Tribunal: TJES
Processo: 5000916-19.2021.8.08.0032
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): RAFAEL FRACALOSSI MENEZES
Órgão julgador: RAFAEL FRACALOSSI MENEZES
Órgão colegiado: Turma Recursal - 3ª Turma
Assuntos: Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes
Data de julgamento: 2023-12-04

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5000916-19.2021.8.08.0032
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: BANCO ORIGINAL S/A
RECORRIDO: ISABELA MURINI CHANCA
RELATOR(A):
RAFAEL FRACALOSSI MENEZES

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 3ª Turma Recursal - Gabinete 1
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
PJE - RECURSO INOMINADO Nº 5000916-19.2021.8.08.0032

RECORRENTE:
BANCO ORIGINAL S/A

RECORRIDA:
ISABELA MURINI CHANCA

JUIZ RELATOR: DR. RAFAEL FRACALOSSI MENEZES.

EMENTA: RECURSO INOMINADO. PICPAY. NEGATIVAÇÃO INDEVIDA. BANCO. DANOS MORAIS CONFIGURADOS. DANOS MORAIS ARBITRADOS DENTRO DA RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE.
FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS. RECURSO IMPROVIDO. SENTENÇA MANTIDA.

RELATÓRIO

Conheço do recurso, uma vez que preenchidos os pressupostos de admissibilidade previstos no art. 42 e seu § 1º, da Lei no 9.099/95.

Trata-se de ação em que aduz a parte autora que teve seu nome inscrito em cadastro de restrição de crédito em decorrência de um débito no valor de R$ 53,53 (quatrocentos e quarenta e seis reais e oitenta e cinco centavos) que alega desconhecer.

Em sede de defesa, aduziu a requerida que é responsável pela emissão e administração do Picpay e que a parte autora possui conta junto ao aplicativo e que incorreu em sucessivos atrasos no pagamento das faturas de cartão de crédito, o que acarretou na sua negativação.

Em sede de sentença (ID 5207896), o juízo
a quo
condenou a requerida nos seguintes termos:

“Ante o

exposto, nos termos do artigo 487, I, do CPC, julgo extinta a fase de cognição do processo e acolho o pedido inicial para a) declarar a inexistência de relação de débito/crédito entre as partes tocantemente ao caso/cobrança objeto da ação, com a consequente rescisão da avença; b) condenar a empresa ré a promover o cancelamento definitivo da negativação objeto da ação, ratificando a decisão que deferiu a tutela de urgência; e c) ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 6.000,00 (seis mil reais), com juros e correção monetária pela Selic, a contar do ato danoso.”

O requerido interpôs recurso inominado (ID 5207899) requerendo preliminarmente a concessão do efeito suspensivo e no mérito sustentou que a parte autora restou inadimplente com as faturas do cartão de crédito PicPay, e que por esta razão, teve seus dados devidamente incluídos nos cadastros restritivos de proteção ao crédito, pugnando pela improcedência dos danos morais e pela redução do
quantum
indenizatório.

É o breve relatório, apesar de dispensado (Enunciado 92 do FONAJE).

VOTO

Conheço do presente Recurso Inominado interposto, eis que preenche seus requisitos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos, recebendo-o apenas em seu efeito devolutivo, pois não caracterizados os pressupostos necessários para concessão de efeito suspensivo ao caso, nos termos do art. 43 da Lei 9.099/95.

Analisando o acervo fático probatório, entendo que o presente recurso não merece prosperar.

D
iante de falha na prestação de serviços se verifica a responsabilidade objetiva (contratual e extracontratual) fundamentada na teoria do risco da atividade, desta forma existindo dano e nexo de causalidade se impõe o dever de indenizar (CDC, art. 6º, inciso VI e arts. 12 a 25). Desta forma, a responsabilidade civil é objetiva, baseada na teoria do risco do negócio profissional que empreende, como mencionado acima, conforme prevê o art. 14, do Código de Defesa do Consumidor.

Destaco também, como consequência do reconhecimento da relação de consumo, a inversão do ônus da prova prevista no art. 6º, inciso VIII do CDC.

Neste sentido, diante da aplicação do Código de Defesa do Consumidor, cabe ao banco recorrente o ônus de provar a regularidade da negativação, todavia da análise dos autos verifico que o banco requerido, nos termos do artigo 373, II do Código de Processo Civil, não trouxe fatos modificativos, impeditivos ou extintivo do direito autoral, considerando que colacionou aos autos apenas telas sistêmicas todavia nas mesmas não é possível verificar que se trata de faturas da autora, não tendo colacionado também faturas em nome da autora. Desta forma se tratando de prova unilateral e diante da ausência de outras provas que corroborem com a tese da recorrente verifico ser caso de indeferimento do recurso.

Neste sentido:

Apelação cível. Conta bancária. Poupança. Saques. Comprovação. Ausência. Tela Sistêmica. Prova unilateral. Impossibilidade. Restituição. Dano material. Moral. Configurado. 1. É revestido de de fragilidade "prints" de tela sistêmica por tratar-se de prova unilateral, não sendo possível assegurar-se a sua idoneidade. 2. Não se desincumbindo a instituição financeira do ônus que lhe competia, resta caracterizado o dever de indenizar. 3. Na quantificação da reparação do dano moral há de se observar a atividade, a condição social e econômica do ofendido, bem como a capacidade do ofensor em suportar o encargo, sem dar azo ao enriquecimento sem causa, atendendo sempre ao princípio da razoabilidade e proporcionalidade. 4. Apelação conhecida e provida.

(TJ-AM - AC: 06082797120198040001 Manaus, Relator: Elci Simões de Oliveira, Data de Julgamento: 01/06/2004, Segunda Câmara Cível, Data de Publicação: 26/04/2023)

Por fim, entendo que atende à razoabilidade e proporcionalidade a quantia fixada a título de indenização por danos morais, no valor de R$ 6.000,00 (seis mil reais), se demonstra justa e suficiente, sem lhe causar enriquecimento ilícito, e atende também ao caráter pedagógico, a fim de que a recorrente tenha maior zelo com o patrimônio de seus clientes.

DISPOSITIVO

Em face do exposto,
CONHEÇO DO RECURSO
interposto e
NEGO-LHE PROVIMENTO
para manter incólume a sentença objurgada.
CONDENO
a parte Recorrente ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, os quais fixo em 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado da condenação, na forma do art. 55 da Lei nº 9.099/95.

É como voto.

RAFAEL FRACALOSSI MENEZES

Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)